Tribunal: TJES
Processo: 5019486-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019486-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIELLY VENTURA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019486-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GABRIELLY VENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Gabrielly Ventura dos Santos contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu seu pedido de detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para efeitos de detração.
(ii) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma ampla.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restrições significativas à liberdade do apenado, deve ser equiparada à prisão provisória para fins de detração.

Súmulas do STJ (AgRg no HC n. 789.905/SC, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC) e de tribunais estaduais (TJES, Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 06/10/2022 e 5007856-62.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 03/03/2023.

No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso fornecido.

Tese de julgamento
:

O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção.

O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante
:

STJ, AgRg no HC n. 789.905/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022.

TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2022.

TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019486-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GABRIELLY VENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIELLY VENTURA DOS SANTOS
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu seu pedido de detração.

Em suas razões recursais a defesa da agravante pretende a reforma da decisão, para que seja detraído de sua pena o período referente ao recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, nos autos da Ação Penal de nº 0008384-76.2022.8.08.0035.

Pois bem.

Consta dos autos que a reeducanda foi condenada a uma pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente, substituída por 02 restritivas de direitos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Consta ainda, que sua prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.”

Inicialmente, ressalto que embora tenha conhecimento da divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento que atualmente vem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já firmado por esta Corte, no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena.

Sobre o tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados, com ou sem monitoramento eletrônico, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção, deve ser computado para fins de detração penal. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 789.905/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos. 2. É ônus da parte agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a aplicação das Súmulas 284 do STF e 83 do STJ, a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e a deficiência de cotejo analítico. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é
numerus apertus
. 5. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para que se proceda à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno do recorrente. (AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento que atualmente vem sido adotado pelo STJ, já firmado por esta Corte, é no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena. 2. Assim, deve ser acolhida a pretensão recursal, devendo observar o magistrado a quo a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 1.155, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a tese no sentido de que restrição parcial da liberdade do acusado, através da medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar integral aos finais de semana, possibilita a detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. 2. Conforme o uniformizado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante inexista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, entende-se que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do non bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023)

Assim, necessária a modificação da decisão do magistrado de piso, devendo-se observar a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
PARA

DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que o magistrado a quo realize a detração do período em que a agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar que o magistrado a quo realize a detração do período em que a agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno.